Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739309-12.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO PEREIRA FRAGA APELADO: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DAS FLORESTAS - AAF DESPACHO Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, uma vez que ele não comprovou o recolhimento no ato de interposição da apelação. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator